Tribunal: TJSP
Processo: 1010020-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Querela Nullitatis – Alegação de vício citatório em ação de usucapião – Citação editalícia que se revelou mesmo prematura – Autor que, todavia, tinha pleno conhecimento da ação de usucapião e preferiu quedar-se inerte, preferindo alegar a nulidade somente depois do trânsito em julgado da sentença de procedência – Hipótese típica da chamada 'nulidade de algibeira' – Precedentes do Colendo STJ

Ementa:
Querela Nullitatis – Alegação de vício citatório em ação de usucapião – Citação editalícia que se revelou mesmo prematura – Autor que, todavia, tinha pleno conhecimento da ação de usucapião e preferiu quedar-se inerte, preferindo alegar a nulidade somente depois do trânsito em julgado da sentença de procedência – Hipótese típica da chamada 'nulidade de algibeira' – Precedentes do Colendo STJ e desta E. Corte – Sentença mantida - Recurso desprovido.